Tribunal: TJDFT
Processo: 0707366-48.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0707366-48.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: CLEONICE CARVALHO DO NASCIMENTO AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A., ITAU SEGUROS S/A, CIA ITAU DE CAPITALIZACAO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por CLEONICE CARVALHO DO NASCIMENTO contra decisão proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação ajuizada em face de BANCO ITAUCARD S.A. e outros, indeferiu o pedido de tutela de urgência, formulado no sentido de impedir que os réus efetuassem negativações ao nome da autora nos sistemas de proteção ao crédito, relacionados aos supostos débitos decorrentes do não pagamento das faturas de cartões de crédito, por entender serem indevidos, uma vez que já estariam quitados caso a seguradora tivesse efetuado o pagamento do valor total das faturas em aberto, conforme contratado. Nas razões do recurso, a agravante narra, em resumo, que possui seis cartões com o Banco Itaucard, com crédito total superior a R$ 14.000,00 (quatorze mil reais), e que contratou dois seguros com o segundo réu, debitados em dois dos cartões listados, cujo capital total segurado é superior a R$ 13.000,00 (treze mil reais), para o caso de perda involuntária de emprego. Afirma que em maio de 2020 foi demitida e permanece desempregada e que, ao informar sobre o sinistro, surpreendeu-se com a informação de que a seguradora cobriria apenas as dívidas existentes nos dois cartões de créditos em que os prêmios foram debitados, resultando no pagamento do valor aproximado de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais). Assim, a quantia paga não cobriu o valor das dívidas abertas nos outros cartões de crédito e a autora teve seu nome negativado. Alega que foi ludibriada pelos réus, porque “ofereceram os seguros que cobririam um total de R$ 13.479,00 (treze mil quatrocentos e setenta e nove reais), sabendo que esse valor jamais seria atingido pela agravante, tendo em vista que o seu limite, nos cartões onde o prêmio pelos seguros eram debitados, era de no máximo R$ 6.190,00 (seis mil cento e noventa reais)”. Por entender que ficou evidenciada a fumaça do bom direito, a agravante pugnou pela concessão da tutela de urgência, que fora negada pelo juízo. Nessa sede, requer a concessão da antecipação da tutela recursal ou do efeito suspensivo ao recurso, e, no mérito, o provimento do agravo, para, reformando a decisão, determinar aos agravados que retirem o nome da autora dos cadastros de proteção ao crédito e se abstenham de efetuar repetidas cobranças até o julgamento do feito principal. É o relatório. Decido. Num primeiro exame, apesar das alegações da autora, não vejo demonstrados os requisitos ensejadores da pretendida antecipação dos efeitos da tutela recursal, estando a decisão agravada bem fundamentada na necessidade de adequada instrução processual. Confira-se trecho da decisão: Ainda que tenha havido violação ao dever de informação, e que o dever da Itaú Seguros de quitar os débitos venha a ser reconhecido, não há como saber, apenas a partir do extrato do SERASA de ID 82156704, qual é a origem dos débitos que foram anotados nos cadastros restritivos, para avaliar se são provenientes ou não dos cartões de crédito. A própria identificação dos números dos cartões de crédito, que a autora indicou no documento de ID 79969893 - Pág. 1, não é segura, pois a autora informou na inicial que alguns números mudaram. Assim, não há a mínima condição de saber de quais débitos trata o processo. Além disso, embora os valores constantes nesse extrato do SERASA sejam inferires à soma de R$13.479,00, que a autora afirma ser o valor de cobertura dos seguros contratados, a própria autora aduz que o Banco lhe cobrava a quantia de R$10.958,80 em julho do ano passado, de modo que não segurança alguma sobre qual é o valor total do débito existente antes da demissão da autora e se o seguro cobriria o valor integralmente. De fato, o pedido liminar está relacionado à negativação do nome da autora, mas os documentos até então apresentados, na peça inicial e na emenda, não são suficientes a demonstrar, nesse momento, a origem dos débitos que geraram a inclusão do nome da autora nos cadastros de proteção ao crédito, como bem registrado pelo Juízo, não se podendo vislumbrar, de pronto, nesse rito de cognição sumária, a probabilidade de provimento do recurso, que autorizaria a antecipação da tutela pleiteada. Também não há razões para se suspender o trâmite regular do feito principal, porque não se verifica prejuízo à ora agravante, afinal, a providência tomada pelo Juízo foi a de determinar a citação dos réus, de modo a aperfeiçoar a relação processual. Por fim, deve-se registrar que esse Juízo singular não é apropriado para resolução do mérito do agravo, como pretende a recorrente, razão pela qual é recomendável aguardar-se a regular tramitação do recurso para que a matéria controversa seja dirimida pelo Colegiado. Com esses fundamentos, INDEFIRO a liminar. Publique-se. Comunique-se ao Juízo da causa, requisitando-se as informações pertinentes. Intime-se a parte agravada para apresentar resposta ao recurso. Após, retornem os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília, 13 de março de 2021. Desembargador CRUZ MACEDO Relator